Tribunal: STF
Processo: RE 1399792
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ISENÇÃO. LEI 10.893/2004. DRAWBACK MODALIDADE ISENÇÃO. LEI 12.350/2010. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. A Lei 10.893/2004, que disciplina o AFRMM, dispõe, em seu art. 14, que estão isentas do pagamento do tributo as cargas que consistam em mercadorias 'submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização (...)". A previsão legal em comento inegavelmente sinaliza no sentido de que a isenção do AFRMM é relativa ao drawback suspensão, única modalidade em que a mercadoria importada retorna ao exterior.



    2. Outrossim, inexiste previsão de isenção do AFRMM no art. 31 da Lei 12.350/2010, que trata do drawback isenção. O dispositivo menciona apenas a isenção do pagamento II e a redução a zero da alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados, do PIS e da COFINS-Importação.



    3. Em se tratando de benefício fiscal, o drawback só pode ser usufruído pelo contribuinte nos termos da legislação de regência, sendo vedada a interpretação ampliativa, conforme inteligência do art. 111, inciso II,do Código Tributário Nacional. A alteração da orientação da RFB a partir de julho/2018 não revela "escolha de critério", mas de adequação da normativa interna à legislação em vigor.



    4. Não se trata, pois, de se exigir a vinculação física/exata correspondência entre a mercadoria importada e o produto final/exportado. A questão de finalidade da importação, aliado ao momento da exportação.



    5. A lei estabeleceu tratamento diferenciado conforme a situação da mercadoria - permanência no território nacional ou exportação -, inexistindo critério de distinção que diga respeito diretamente aos contribuintes ou classes de contribuintes, não havendo, pois, tratamento jurídico diferenciado a contribuintes em situação jurídica igual (princípio da isonomia).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como destacado pela sentença, não há previsão, no art. 31 da Lei 12.350/10, que trata do drawback isenção, à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, mas apenas do Imposto de Importação, do IPI, do PIS e da COFINS-Importação.



    A alteração da orientação da Receita Federal do Brasil a partir da aprovação da 9ª edição do Manual do Sistema de Drawback Isenção por meio da Portaria Secex nº 37, de 13 de julho de 2018, que teria limitado a isenção do AFRMM tão somente às cargas beneficiárias do regime aduaneiro especial de drawback suspensão, apenas adéqua a normativa interna à legislação em vigor, que é clara ao estabelecer que a isenção do AFRMM é restrita a mercadorias que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização (art. 14, V, "c" da Lei 10.893/2004).



    Não se trata, pois, de se exigir a vinculação física/exata correspondência entre a mercadoria importada e o produto final/exportado. A questão de finalidade da importação, aliado ao momento da exportação.



    Ocorre que, enquanto o drawback suspensão afasta a exigibilidade de tributo incidente sobre bens importados destinados a serem absorvidos na produção nacional para emprego na obtenção de um produto final a ser futuramente exportado (art. 78, II, do Decreto-Lei nº 37/66); o drawback isenção exonera de tributação a mercadoria importada, em quantidade e qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto já exportado (art. 78, III, do Decreto-Lei nº 37/66).



    Assim, não necessariamente a mercadoria importada retornará ao exterior ou será empregada na industrialização de produto destinado à exportação - e esse é o requisito legal para a isenção do AFRMM, ainda que desnecessária a exata correspondência (vinculação física).



    Não vislumbro, por fim, violação a isonomia. A igualdade tributaria diz respeito ao tratamento igualitário entre contribuintes em situações equivalentes, o que nao se confunde com mandamento juridico que ordene instituir mesmo tratamento tributario entre processos produtivos distintos (como se dá nos processos relativos as modalidades de isenção e suspensão DRAWBACK em operações produtivas diversas, ainda que ocorrentes em mesmo contexto).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente